Tribunal: STJ
Processo: 1015823-94.2024.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097552 - SP(2025/0429188-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GLAUCUS CERQUEIRA BARRETO - SP520843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO. AGRAVO EM
PIS/COFINS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, requerendo
seja impedido de autuar a impetrante em razão da exclusão dos valores
correspondentes às contribuições de
da base de cálculo do
PIS/COFINS
ICMS, além de ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária,
reavendo os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos,
devidamente atualizados, escriturando-se de forma extemporânea nos livros
fiscais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c1130b6e-0713-48f1-a905-c373c0dbd860

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c1130b6e-0713-48f1-a905-c373c0dbd860

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097552 - SP(2025/0429188-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GLAUCUS CERQUEIRA BARRETO - SP520843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO. AGRAVO EM
PIS/COFINS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, requerendo
seja impedido de autuar a impetrante em razão da exclusão dos valores
correspondentes às contribuições de
da base de cálculo do
PIS/COFINS
ICMS, além de ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária,
reavendo os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos,
devidamente atualizados, escriturando-se de forma extemporânea nos livros
fiscais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:55
Código de Controle do Documento: 9d9da149-734c-4231-abfa-e9b20e023b28

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E
COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR
COMEGA INDÚSTRIA DE TUDOS LTDA. CONTRA ATO DO DELEGADO DA DRT
DE RIBEIRÃO PRETO, VISANDO IMPEDIR A AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIA E
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO- TRIBUTÁRIA EM RAZÃO
DA INCLUSÃO DO
NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ALÉM DE
PIS/COFINS
REAVER
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS.
SENTENÇA
DENEGATÓRIA, SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, FOI PROFERIDA. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA
LEGALIDADE DA INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS NA BASE DE
CÁLCULO DO ICMS. HÁ DOIS PONTOS A SEREM ANALISADOS: (I) A
CONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO
NA BASE DE
PIS/COFINS
CÁLCULO DO ICMS; E (II) A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES À SITUAÇÃO EM QUESTÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR O
§
ART. 155,
2o, XII, ALÍNEA "I", DA
CONFERE À LEI COMPLEMENTAR A
CF/1988
COMPETÊNCIA PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, QUE ABRANGE O
VALOR DA OPERAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS ACESSÓRIAS. A INCLUSÃO DE
PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS É LEGÍTIMA, CONSIDERANDO
QUE ESSES TRIBUTOS INTEGRAM O CUSTO DA OPERAÇÃO E NÃO TÊM
EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI. O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 574.706/PR
NÃO SE APLICA, POIS TRATA DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E COFINS E NÃO DO INVERSO. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO NÃO
PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS É LEGAL. 2. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É
PACÍFICA QUANTO À MATÉRIA." LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTES: LEGISLAÇÃO:
INCISOS II E § 2°, XII, ALÍNEA
CF/1988, ART. 155,
']'; LC N.
§ 1o; LEI ESTADUAL N.
ARTS. 28- A E 33.
87/1996, ART. 13,
6.374/1989,
JURISPRUDÊNCIA STJ: AGLNT NO
REI. MINISTRO
ARESP N. 2.276.063/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, J.
AGLNT NO ARESP N.
21/8/2023;
2.206.64
REI. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
L/SP,
TURMA, J. 29/5/2023.

O acórdão recorrido versou sobre a legalidade da inclusão das contribuições
ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, em mandado de segurança impetrado
para afastar autuação e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à
exigência de inclusão dessas contribuições, com pedido de restituição dos últimos cinco
Documento eletrônico VDA54155214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:55
Código de Controle do Documento: 9d9da149-734c-4231-abfa-e9b20e023b28

anos e autorização de escrituração extemporânea. Ao final, negou-se provimento à
apelação (fls. 201).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da

arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil 2015 (
,
CF/1988 c/c
CPC/2015)
contra o acórdão de fls.
(fls. 247).
201/219
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Presidente
da Seção de Direito Público, inicialmente negou seguimento ao recurso, por estar o
acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do
(Tema n.
REsp n. 2.091.202/SP
). Por fim, deliberou-se pelo processamento dos agravos contra a inadmissão,
1223/STJ
preservadas as decisões de negativa de seguimento por repetitivo e de inadmissão por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
determinando a subida ao
CPC/2015,
Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos §§ 4o e 7o do
do
(fls.
art. 1.042
CPC/2015
351).
Contra a inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp),
com base nos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do
(fls. 323-324).
CPC/2015
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Por conseguinte, o julgamento foi omisso quanto ao teor do
§1o, da Lei
art. 13,
Complementar no
que estabelece o valor da operação como base de cálculo do ICMS
87/96,
e também delimita o que está incluído neste valor, sem mencionar o PIS e a COFINS ou
qualquer tipo de contribuição incidente sobre a receita bruta do contribuinte.
[...]
Por fim, também ficou evidenciada a omissão do d. Juízo recorrido em relação aos
artigos 150, I, e 145, §1o, da Constituição Federal, que tratam dos princípios da legalidade
Documento eletrônico VDA54155214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:55
Código de Controle do Documento: 9d9da149-734c-4231-abfa-e9b20e023b28

tributária e da capacidade contributiva, na medida em que a violação a tais princípios foi
abordada no recurso de apelação interposto, mas não houve debates a esse respeito em seu
julgamento.
[...]
Como se vê, de acordo com os ditames constitucionais, tanto a Lei Kandir, quanto a
Lei Paulista no
estabeleceram que a base de cálculo do imposto estadual é o
6.374/1989,
valor da operação, acrescido apenas do montante do próprio imposto, bem como de
elementos que estão diretamente ligados à operação de circulação de mercadorias.
Frise-se: em nenhum momento o legislador estabeleceu que a base de cálculo do
imposto estadual comporta os valores correspondentes ao PIS e COFINS, nem sequer
estipulou que tais valores compõem o valor da operação.
Evidente, portanto, que a exigência de que integre a base do imposto estadual o valor
do PIS e da COFINS não possui qualquer respaldo legal.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Como se verifica, o ICMS incidente sobre o valor da operação inclui outros tributos e
custos, como seguro, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, além de
descontos concedidos sob condição.
Com efeito, a base de cálculo do ICMS, que se baseia no valor da operação, não se
confunde com o valor bruto da mercadoria, mas abrange outras quantias transferíveis ao
adquirente, que aumentam o custo da mercadoria para a formação do preço final.
Diante desse quadro, é legítimo o cômputo do PIS e COFINS na base de cálculo do
ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
Saliente-se que o PIS e COFINS só poderiam ser excluídos da base de cálculo do
ICMS por expressa previsão legal, como ocorre na previsão contida no § 2o do
da LC
art. 13
n.
(reprodução do inciso XI do § 2o do
da Constituição Federal), que exclui
87/1996
art. 155
o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação, realizada entre contribuintes e
destinada à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os
impostos.
[...]
Ademais, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o entendimento consolidado
pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
Tema no 69, não se
574.706/PR,
aplica ao presente caso, pois é no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS, e não o contrário.
De fato, a tese fixada no bojo do Tema no 69 do e. STF, embora possa apresentar
alguma semelhança, não foi estabelecida no mesmo contexto tributário, haja vista que aqui
se trata da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, enquanto lá se
discute a inclusão deste último na base de cálculo dos primeiros.
[...]

Documento eletrônico VDA54155214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:55
Código de Controle do Documento: 9d9da149-734c-4231-abfa-e9b20e023b28

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Em relação ao
o Tribunal
assim decidiu:
Tema 1.223/STJ,
a quo
Cinge-se à controvérsia sobre a possibilidade de os valores de PIS e COFINS
integrarem a base de cálculo do ICMS.
Inicialmente, registre-se que, em 28.11.2023, a Primeira Seção do e. Superior
Tribunal de Justiça acolheu a ProAfR no R Esp 2091202 / SP e afetou, por unanimidade, “o
processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese
art. 257
controvertida: 'Legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.'” E,
igualmente por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em
recursos especiais em segunda instância
no STJ fundados em idêntica questão de
e/ou
direito” (Tema Repetitivo no 1223).
Todavia, considerando que não houve a determinação de suspensão de todos os
processos pendentes de julgamento sobre a questão jurídica em debate, prossigo com a
análise do mérito recursal.

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:55
Código de Controle do Documento: 9d9da149-734c-4231-abfa-e9b20e023b28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.097.552 / SP
Número Registro: 2025/0429188-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158239420248260506
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GLAUCUS CERQUEIRA BARRETO - SP520843
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: e70f6e29-73be-4a1f-a5c5-51784f4d7d64